Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROTACON CONSTRUCÕES LTDA em face da SENTENÇA (ID 91391949, dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por LARISSA DUARTE TESTOLIN (processo n.° 0023603-16.2012.8.07.0001), declarou extinta a execução, em face do pagamento, nos seguintes termos: “SENTENÇA Cuida-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios remanescentes devidos pela ré MSJ PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, na qual a advogada credora pede a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decido. De início, esclareça-se que, quanto aos honorários de sucumbência, não há que se falar em relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado à luz da Teoria Maior, conforme requisitos específicos do art. 50 do Código Civil. Conforme dispõe a norma insculpida no artigo 134 do Código de Processo Civil, não há necessidade de que o incidente seja processado em autos apartados, podendo ser apresentado incidentalmente nos próprios autos da ação de conhecimento, cumprimento de sentença ou execução fundada em título executivo extrajudicial, porquanto é medida que atende aos princípios da celeridade e economia processual e não causa qualquer prejuízo às partes. Precedentes desta Corte. Deveras, os documentos colacionados aos autos sob os ID's no 82466079, 82466080 e 85458288, tornam incontroverso que a empresa devedora MSJ PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP encerrou voluntariamente suas atividades por meio de distrato social registrado na Junta Comercial, com baixa da pessoa jurídica em 12.9.2019. Contudo, o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica se deu de forma irregular, sem o devido encerramento de sua liquidação, conforme determina o art. 51, caput e §3o, do Código Civil. Na hipótese, a despeito da promoção de averbação registral imprópria, ainda não há se falar em extinção da pessoa jurídica e sucessão na pessoa do sócio-administrador, pois a sua capacidade processual persiste até que seja validamente encerrada a liquidação, ex vi do art. 51, caput, do Código Civil. Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto, exemplificativo da orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULO. CONFIABILIDADE. ATENDIMENTO AO ART. 700 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL MANTIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Na hipótese, verifica-se que não há sucumbência quanto ao pleito relativo a decote das despesas de honorários advocatícios do cálculo da quantia devida e na fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária nos termos definidos pelo STJ Recurso Especial Repetitivo 1.556.834/SP. Recurso parcialmente conhecido. 2. Atende aos requisitos da ação monitória previstos no art. 700 do CPC o cálculo apresentado pelo autor a partir de ferramenta do próprio sítio eletrônico do TJDFT, serviço disponível às partes e advogados, o que lhe confere suficiente confiabilidade, não havendo falar em inépcia da inicial. 3. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes torna irregular o exercício da atividade da pessoa jurídica perante a Receita Federal, mas não implica extinção das obrigações contraídas no decorrer de sua atividade comercial nem retira do sujeito a capacidade de ser parte em juízo. 3.1. A extinção definitiva somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico, do qual decorrerá o cancelamento da inscrição na Junta Comercial. 3.2. No caso, embora efetivada a baixa da inscrição da ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, não há prova de conclusão da fase de liquidação, subsistindo, para todos os fins, a sua personalidade jurídica. Logo, também persiste a capacidade para estar em juízo como parte no processo. 4. Medida excepcional, citação editalícia somente deve ocorrer após o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, o que não significa infinidade de diligências para identificar o paradeiro da parte ré. 4.1. Hipótese em que exauridos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da ré. Frustradas todas as diligências realizadas, pois não localizada a pessoa jurídica em nenhum dos endereços indicados pela autora e obtidos em pesquisa realizada em sistemas conveniados ao Juízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão no 1334764, 07009642920188070008, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, publicado no DJe 5/5/2021). Por outro lado, a tentativa açodada da devedora de buscar a despersonalização como ente jurídico, promovendo-se o cancelamento formal dos registros quando ainda existentes obrigações a serem regularmente liquidadas, revela claro intento de embaraçar a satisfação de suas obrigações perante terceiros e configura o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, em subsunção ao que estabelece o artigo 50, §1o, do Código Civil. Diante do exposto, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que recaia a responsabilidade solidária da obrigação remanescente também sobre a sócia ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA. Considerando-se que há valores bloqueados nos autos suficientes para a satisfação da obrigação remanescente atualizada (anexo) e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Confiro à esta decisão força de ofício para que a instituição depositária da conta judicial de no 4.800.126.385.796 (Banco do Brasil) promova as seguintes transferências: R$ 4.017,79 (sem acréscimos legais) para a conta indicada pela credora LARISSA DUARTE TESTOLIN, CPF no 056.080.176-92 (Banco Itaú, Agência 7815, Conta Corrente 02474-5); o saldo remanescente de R$ 3.237,38 (e todos os acréscimos da conta judicial) para a conta indicada pela devedora ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 04.030.270/0001-04 (Banco Santander, Agência no 0815, Conta Corrente no 13000383-4). Remeta-se por via eletrônica. Confiro ainda a esta sentença força de ofício para que seja dada ciência ao honrado Relator do AGI no 0707043-43.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa e arquivem-se”. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, alega error in procedendo no caso vertente, posto que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deveria ser processado em autos apartados, com o consequente recolhimento das custas, nos exatos termos do artigo 133, do Código de Processo Civil e que, a despeito dos argumentos lançados na decisão recorrida, não há que se falar no preenchimento dos requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 25835893). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, na forma do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Nada obstante, sentença é o pronunciamento judicial que, nos termos do artigo 203, § 1°, do Código de Processo Civil, extingue a execução, da qual, na forma do artigo 1.009, caput, do mesmo diploma legal, cabe apelação. Nesse contexto, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, tem-se que o pronunciamento judicial que, tal qual na presente hipótese, extingue a execução pelo pagamento, tem natureza de sentença, contra a qual, à luz do princípio da singularidade recursal, cabe apenas apelação, sendo incabível, por se tratar de erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dessa Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1608843/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacou-se) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos casos em que haja extinção da execução, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1458796/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA. 1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com a expressa dicção do artigo 316 do Código de Processo Civil "a extinção do processo dar-se-á por sentença" e, conforme o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a sentença o recurso cabível é apelação. Logo, contra a sentença de extinção de cumprimento de sentença, o recurso cabível é apelação e não o agravo de instrumento. 3. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista ser a lei expressa acerca da via pertinente na hipótese de decisões terminativas, obstando a incidência do princípio da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262697, 07081696520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Embora o Juízo a quo tenha determinado a extinção do processo, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação. 2. Os benefícios da gratuidade de justiça abrangem as custas processuais e os honorários de sucumbência (art. 98, § 1o, VI e § 3o do CPC). 3.1. Os honorários sucumbenciais só poderão ser executados se o credor demonstrar que deixou de existir a situação que justificou a concessão da gratuidade. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da assistência jurídica gratuita é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1205411, 07093729320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.